Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS. PAGAMENTOS REGULARES. WRIT ACOLHIDO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, se as últimas três parcelas da dívida alimentar, que surgirem no curso do processo executório, foram quitadas pelo devedor, a prisão deve ser relaxada, pois o montante anterior a esse prazo não possui, à toda evidência, natureza eminentemente alimentar.
2. Embora a parte exequente tenha informado que o devedor de alimentos não efetuou qualquer pagamento do curso da ação executiva, a requerente trouxe aos autos documentação que atesta a existência de descontos relativos à pensão alimentícia nos contracheques do executado, bem como comprovantes de transferências bancárias, realizadas pela empresa empregadora referentes aos valores deduzidos do devedor à conta bancária de titularidade da representante legal da alimentanda.
3. Os comprovantes colacionados demonstram o regular adimplemento das parcelas alimentares desde o mês de maio/2022 até janeiro/2023. Logo, não obstante a falta de comprovação da totalidade do débito alimentar devido, não há como negar que os valores perseguidos não mais ostentam a natureza de verba indispensável à subsistência da alimentanda a autorizar a manutenção da medida drástica.
4. Eventual manutenção da ordem prisional por certo implicará em prejuízos ao sustento da alimentanda, porquanto o devedor restará privado de exercer sua atividade laborativa, acarretando na suspensão dos pagamentos das prestações atuais e vincendas, como vem ocorrendo ultimamente de forma regular.
5. ORDEM CONCEDIDA.